Tribunal: TCU
Processo: 004.682/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor do responsável, ex-beneficiário de pensão civil em razão do recebimento indevido de cota-parte do benefício, no período de dezembro de 2009 a março de 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Pernambuco - Samf/PE, em desfavor do Sr. Deocleciano Otávio de Oliveira Neto, em razão do recebimento indevido de cota-parte de benefício previdenciário, no período de dezembro de 2009 a março de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o Sr. Deocleciano Otávio de Oliveira Neto (CPF XXX.881.164-XX) para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Deocleciano Otávio de Oliveira Neto (CPF XXX.881.164-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; Débitos relacionados ao responsável Deocleciano Otávio de Oliveira Neto (CPF XXX.881.164-XX): Data Valor histórico (R$) 4/1/2010 5.928.55 1/2/2010 6.856.39 1/3/2010 6.856.39 3/5/2010 6.856.39 1/6/2010 6.856.39 1/7/2010 6.860.45 2/8/2010 7.244.69 1/9/2010 7.244.69 1/10/2010 7.244.69 1/11/2010 7.244.69 1/12/2010 7.244.69 1/12/2010 7.244.69 3/1/2011 7.244.69 1/2/2011 7.262.42 1/3/2011 7.262.42 1/4/2011 7.262.42 Valor atualizado do débito (com juros), em 13/9/2019: R$ 230.389,29 (peça 15). 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste acórdão à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Pernambuco e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.